Tribunal: TJMT
Processo: 0000063-95.2009.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000063-95.2009.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), TANIA GOMES BEZERRA - CPF: 617.172.401-78 (APELADO), NEIDY ARAUJO DE MORAES ANTUNES - CPF: 353.620.301-91 (APELADO), MAURI ANTUNES DE MACEDO - CPF: 438.626.598-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000063-95.2009.8.11.0044

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

MAURI ANTUNES DE MACEDO, NEIDY ARAUJO DE MORAES ANTUNES e TANIA GOMES BEZERRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SUCESSIVAS SUSPENSÕES DO PROCESSO – ETERNIZAÇÃO DE UM LITÍGIO SEM QUE HAJA A PACIFICAÇÃO SOCIAL –
DURAÇÃO RAZOÁVEL DOPROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

2. Não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “
quantum debeatur
” e a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável doprocesso, razão pela qual há que ser mantida a decretação de prescrição da execução.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da sentença proferida na
Execução de título Extrajudicial nº 0000063-95.2009.8.11.00,

ajuizada em face de
MAURI ANTUNES DE MACEDO, NEIDY ARAUJO DE MORAES ANTUNES e TANIA GOMES BEZERRA
que reconheceu a ocorrência da
prescrição intercorrente, extinguindo o feito,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Determinou a desconstituição da penhora sobre o imóvel matriculado sob n. 6870 do CRI de Primavera do Leste. Custas remanescentes a cargo do executado.

Em suas razões (ID. 256438690), o banco recorrente aduz que o dispositivo sentencial se embasou no Código de Processo Civil de 2015 que não estava em vigor no momento do arquivamento da ação, eis que os autos foram arquivados em 24/04/2015 e o novo CPC só entrou em vigor a partir de 18/03/2016, ou seja, o arquivamento provisório com base no artigo 791, III, do CPC/73 não previa começo do prazo prescricional após 1 ano.

No mais, destaca que sempre diligenciou no sentido de efetuar a citação dos executados e localizar bens passiveis de constrição, que, inclusive ensejou a lavratura de termo de penhora de imóvel.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, possibilitando o prosseguimento do feito nos seus devidos termos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da Execução de título extrajudicial ajuizada em face dos executados, pelo inadimplemento da Cédula Rural Hipotecaria nº 200405030 (BNDES), celebrada em 18/03/2004, no valor de R$ 200.000,00, a ser paga em 61 meses, com parcelas anuais, com 1º vencimento em 15/06/2005 e o último em 15/06/2008.

A ação foi distribuída no dia 19/11/2008.

Despacho inicial proferido em 14/01/2009 – ID. 57450275 - Pág. 46.

Os executados foram citados por edital em 11/3/2010 – ID. 57450275 - Pág. 59 e 68/70.

Tentada a penhora de valores via SISBAJUD, esta restou infrutífera (ID. 57450275 – pág. 85/88).

Em 24 de abril de 2015 o feito foi suspenso ante a ausência de bens (ID. 57450275 – pág. 128).

Intimado, o exequente compareceu aos autos, sendo seus pedidos deferidos (13/12/2016), a fim de intimar os executados a informar bens passiveis de penhora, bem como determinar a negativação de seus nomes (ID. 57450275 - Pág. 136).

Novo pedido de suspensão do feito deferido em 23/06/2017 (ID. 57450275 - Pág. 140).

Intimado, o exequente compareceu aos autos requerendo penhora via Bacenjud em julho/2018 (ID. 57450275 - Pág. 143).

Resultado infrutífero em 21/05/2019 (ID.

57450275 - Pág. 148/151).

O exequente requereu pesquisa de imóveis perante o ANOREG em agosto/2019, conforme ID. 57450275 - Pág. 155, medida indeferida no ID. 57450275 - Pág. 156.

Em 01/11/2019, ID. 57450275 - Pág. 157-159, o exequente manifestou-se novamente, requerendo a penhora do imóvel dado em garantia contratual, o que foi deferido em 10/01/2020, ID 57450275.

Em 02/03/2020, ID 57450275- pag. 161, o exequente requereu expedição de carta precatória para avaliação e leilão do bem.

Em 10/12/2020, ID 57450275 – pag. 177/186, o exequente apresentou impugnação à Contestação apresentada pela nobre Defensoria Pública.

Em 11/03/2021 o juízo decidiu (ID. 57450275 - Pág. 188):

“Exposto os fatos, não conheço dos argumentos lançados na contestação por negativa geral.

Em atenção ao pedido fls. 133, dou prosseguimento ao feito e determino à secretaria que expeça o termo de penhora dos imóveis, nos termos dos artigos 838 e 845, §1º do Código de Processo Civil, uma vez que o exequente acostou aos autos cópia da matrícula.

Cientifique-se o exequente de que, em atenção ao artigo 844, do CPC, cabe a ele providenciar a averbação da penhora perante o registro competente, mediante apresentação da cópia do auto ou termo.

Intime-se o executado da penhora, por intermédio de seu curador especial, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se mandado de avaliação do imóvel, mediante recolhimento de custas de diligência.

Intime-se o exequente, ainda, para que traga aos autos as informações necessárias para que seja perfectibilizada a intimação de eventuais credores hipotecários, bem como requeira o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Os autos foram digitalizados.

E então, no dia 30/06/2021, foi lavrado termo de penhora (ID. 59484800).

Em atenção retorno do mandado e tendo em vista as informações prestadas pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao processo n. 0001593- 68.2003.8.11.0037, no qual o imóvel foi reintegrado à PAULO JORGE CAROSO CHEDIK, o banco exequente alegou que não possui mais interesse no bem ora avaliado (ID. 75105035).

Ao sentenciar o feito, a magistrada singular reconheceu a prescrição intercorrente pois entendeu que:

“
Da análise do processado, infere-se que o presente feito foi suspenso pelo prazo de um ano em 24 de abril de 2015, em razão da não localização de bens penhoráveis, voltando a fluir o prazo prescricional em 24/04/2016.

Consigno que o prazo prescrição aplicável à espécie é de cinco (03) anos, por se tratar de cédula de crédito rural.

Dessa forma, quando da lavratura do termo de penhora em 30/06/2021, já havia se operado a prescrição, que se deu em 24/04/2019.”

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que a pretensão de execução lastreada em cédula de crédito rural prescreve no prazo de
três anos
previsto na Lei Uniforme de Genebra.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a legada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A análise da alegada interrupção de prazo prescricional, a qual foi negada pela Tribunal de origem, importaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Reconhecida a prescrição trienal da ação executiva para a cobrança do crédito rural, embora permaneça resguardada a via ordinária ou da monitória para que o credor hipotecário persiga o seu crédito, faculdade não afastada pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 942.310/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015)

Cabe mencionar que, para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente, deve o processo estar paralisado em razão da falta de impulso processual atribuível ao exequente, pelo tempo de prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula 150 do STF.

Sabe-se que a prescrição é instituto que visa à manutenção da paz social e da segurança jurídica, de maneira a atender a conveniência de que não se perdure por tempo demasiado a exigibilidade de um direito.

Como forma de uniformizar entendimentos divergentes, o Superior Tribunal de Justiça, em incidente de assunção de competência, na forma do artigo 947 do CPC, firmou as seguintes teses, de natureza vinculante (§ 3º):

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Assim, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

Portanto, verifica-se que acertadamente a sentença de primeiro grau considerou:

“Da análise do processado, infere-se que o presente feito foi suspenso pelo prazo de um ano em 24 de abril de 2015, em razão da não localização de bens penhoráveis, voltando a fluir o prazo prescricional em 24/04/2016.

Consigno que o prazo prescrição aplicável à espécie é de cinco (03) anos, por se tratar de cédula de crédito rural.

Dessa forma, quando da lavratura do termo de penhora em 30/06/2021, já havia se operado a prescrição, que se deu em 24/04/2019.”

Deveras, não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas, suspensões processuais e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “
quantum debeatur
”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. 8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" ( REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016). 11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1593786 SC 2016/0079221-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Reconhecimento - Prescrição da pretensão executiva que ocorre no mesmo prazo da ação de conhecimento - Súmula 150 do STF - Transcurso do prazo de 3 anos para a execução da cédula de crédito comercial, fato que gera a extinção da pretensão executiva pela prescrição, à luz do art. art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, aplicável à espécie por força do disposto no art. 52 do Decreto-lei nº 413, de 9.1.1969, c.c. o art. 5º da Lei nº 6.840, de 3.11.1980 - Precedentes dessa e. 23ª Câmara de Direito Privado e do c. STJ - Prescrição intercorrente caracterizada - Processo de execução que deve ser extinto, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC/2015 - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00068508819978260224 SP 0006850-88.1997.8.26.0224, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 09/10/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2018)

AGRAVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Como cabe ao exequente diligenciar no sentido de promover o andamento do feito, sua manifestação deve ocorrer antes do decurso do prazo temporal de prescrição do título executivo, sob pena de decretação da prescrição intercorrente.

(TJ-MS - AI: 14108716520218120000 MS 1410871-65.2021.8.12.0000, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)

Ademais, não se pode atribuir a inércia aos mecanismos do judiciário (Súmula 106 do STJ), que a todo momento foram prontamente atendidos.

Outrossim, os sucessivos pedidos de suspensão processual e pesquisas executórias apenas eternizam um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável doprocesso.

Assim, tendo em vista que a sentença se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante do STJ, não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025